Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-44.2014.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000747-44.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESIGNAÇÃO DE UM DELEGADO, UM ESCRIVÃO E DOIS INVESTIGADORES EM UNIDADE POLICIAL – CUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. Não sendo possível aferir que a obrigação de aumento do efetivo policial em Delegacia de Polícia tenha sido efetivamente satisfeita pelo Estado de Mato Grosso, a nulidade da sentença que determinou a extinção da fase de cumprimento de sentença é medida que se impõe.

2. Recurso provido para declarar a nulidade do ato sentencial monocrático e determinar a continuação do cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que julgou extinto, nos termos do art. 924, II, do CPC, o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
0000747-44.2014.8.11.0044,
ajuizada pelo
Parquet
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a lotação de um delegado de polícia, dois investigadores e um escrivão na Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte/MT.

Assevera que restou demonstrado que “
foi lotado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Gaúcha do Norte o Delegado de Polícia Judiciária, Flavio Souza Braga, o qual se encontra em licença por motivo de saúde, de modo que jamais exerceu suas atribuições no município de Gaúcha do Norte ou no município de Paranatinga-MT
”, de forma que é possível concluir que é a “
remoção por interesse público do Delegado de Polícia Judiciaria foi feita apenas para dar aparência de que o ESTADO DE MATO GROSSO está cumprindo a sentença proferida nestes autos, todavia a verdade é que até o momento não existe nenhum Delegado de Polícia Judiciaria Civil lotado para a referida unidade
”.

Cita que “
as Delegacias de Gaúcha e Paranatinga-MT encontram-se nas mãos de Investigadores e escrivães de Polícia Judiciária Civil
”.

Afirma que o Delegado de Polícia da Diretoria de Interior afirmou que existem 03 (três) Investigadores de Polícia lotados na Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte, sendo que 01 (um) deles exerce a função de escrivão de polícia ad hoc, o que contraria o documento juntado pelo próprio Estado de Mato Grosso quando da alegação de cumprimento da obrigação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões no Id. 35578954.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.
36699493, opina pelo provimento do recurso.

Na petição de Id.
39147968 o Apelante apresenta documento novo aos autos, consubstanciado em Ofício encaminhado ao
Parquet
pelo atual Delegado de Polícia de Gaúcha do Norte, como forma de corroborar as alegações apresentadas no recurso de Apelação.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022